Tribunal: TJSP
Processo: 1513762-09.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Furto tentado – Alegada omissão no tocante ao regime de cumprimento de pena e à aplicação de penas restritivas de direitos – Vício constatado quanto à apreciação da possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.